Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-28.2020.8.11.0039
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA HELENA MAGALHAES - CPF: 883.404.731-15 (RECORRENTE), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE - CNPJ: 11.491.061/0001-15 (RECORRIDO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), MARILIA DO VALLE FARIAS - CPF: 017.087.892-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ESTRANHA AO FEITO. NULIDADE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM COM A FINALIDADE DE SER PROFERIDO UM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminarmente, acolho a preliminar suscitada, uma vez que, a sentença é estranha à matéria discutida na lide, em flagrante afronta ao princípio da congruência previsto no art. 492 do NCPC, merecendo ser cassada para que outra seja proferida em seu lugar, com a finalidade de um pronunciamento judicial adequado.

2.
A ação proposta consiste em pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrente de inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Por sua vez, a sentença proferida em ID. 117502994, em sua totalidade, realizou o julgamento de forma estranha, no qual refere-se em todo seu contexto a pagamento de matrícula e devolução de valores.

4.
Assim, conclui-se que, o julgamento equivocado de fatos dissociados da inicial, no qual sequer analisou as preliminares e argumentos expendidos pelo requerido em sua contestação, comporta em evidente nulidade da sentença.

5
.
Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tenho que é caso de desconstituir a sentença, em razão de nulidade verificada.

Consigno que a sentença é estranha à matéria discutida na lide, em flagrante afronta ao princípio da congruência previsto no art. 492 do NCPC, merecendo ser cassada para que outra seja proferida em seu lugar, com a finalidade de um pronunciamento judicial adequado.

Com a devida vênia, surpreende que mesmo após a oposição dos embargos de declaração pela ré, o juízo singular não tenha se apercebido do tamanho equívoco.

A ação proposta consiste em pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrente de inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Por sua vez, a sentença proferida em ID. 117502994, em sua totalidade, realizou o julgamento de forma estranha, senão vejamos:

“Vistos.

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95).

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Devidamente observados os artigos 5º, 6º e 7º da Lei 9.099/95.

Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada no rito da Lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação das empresas requeridas no valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais);

Aduz a requerente que efetuou pagamento de matrícula junto a empresa requerida no valor de R$ 1.546,35 (mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) e que o curso não teve sequência por não ter fechado turma. Diz ainda que a empresa requerida não efetuou a devolução dos valores. Requer indenização por danos materiais e morais.

Em decisão devidamente fundamentada a MMª Juíza indeferiu o pedido de tutela antecipada por vislumbrar não estarem presentes os elementos autorizadores a conceção.

Em sua contestação a empresa requerida rebate a inversão do ônus probatório, justiça gratuita e contesta os argumentos trazidos na peça inicial.

Em sua impugnação a contestação a parte requerente rechaça todos os argumentos das requeridas e reitera os pedidos da peça inicial.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito.

Ao mérito

O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas/pessoas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/1.995 vislumbro o deferimento da inversão do ônus probatório em face da parte requerente.

Vigora em nosso ordenamento jurídico que o ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, de acordo com o artigo 333, inciso I. De outro lado, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor conforme preceitua o mesmo artigo, no inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

No entanto, em decorrência da reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade técnica e econômica do fornecedor, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

Assim, quando à questão envolve a relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor é o ponto de partida, aplicando-se, de forma subsidiária, as regras contidas no Código de Processo Civil, em seus artigos 332 a 443, de maneira que não contrariem as disposições protecionistas do consumidor.

Em tal contexto, a inversão do ônus da prova ocorre com objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor e, por via reflexa, garantir a efetividade dos direitos do indivíduo e da coletividade na forma dos artigos 5, inciso XXXII e 170, inciso IV, ambos da Constituição Federal 1988.

O presente caso configura a retenção dos valores pagos pelo consumidor sem sua devida restituição.

Dispõe o artigo 18 do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

No Caso em tela, fica caracterizada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor, que por possuir entendimento médio foi prejudicado pela circunstância.

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto:

“TJ-RS - Recurso Cível 71006968333 RS (TJ-RS)

Jurisprudência•Data de publicação: 02/08/2017

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA EM FACULDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO GENITOR DO ALUNO, RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUE REALIZOU O PAGAMENTO. PEDIDO ANTERIOR AO INÍCIO DAS AULAS. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DA MATRÍCULA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA, DESCONTADO O CUSTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006968333, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/07/2017).”

Sendo assim, configurado o prejuízo, o reconhecimento ao direito da parte requerente é medida que se impõe, nos termos da legislação consumerista.

No tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.

O entendimento doutrinário é neste sentido:

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo335).

Ante o exposto, OPINO:

I – I - Pelo julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a empresa requerida a restituir o valor de R$ 1.546,35 (mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT);

II – Pela condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

III – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07.

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça.

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Grifo nosso.

Assim, conclui-se que, o julgamento equivocado de fatos dissociados da inicial, no qual sequer analisou as preliminares e argumentos expendidos pelo requerido em sua contestação, comporta em evidente nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS DANIELE
, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de nulidade, e, consequentemente,
DESCONSTITUIR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem, para apreciação do pedido conforme postulado na exordial.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022